Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-17.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE COMPROVADA. FATO DESCONSTITUTIVO E IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de interdito proibitório é demanda que visa a proteção preventiva contra agressões iminentes, que ameaçam a posse de alguém, e encontra suporte legal no artigo 567 do Código de Processo civil.
2. No caso, restou incontroversa a propriedade de áreas diversas pelas partes. A ré alegou que o local que pretendia ocupar não pertencia aos suplicantes, fato desconstitutivo e impeditivo do direito alegado na inicial.
3. Sem que a demandada tenha se desincumbido do ônus que lhe cabia, mantém-se a sentença que acolheu a pretensão dos autores.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.